Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. CONTRATO. PROJETO DE ARQUITETURA. SERVIÇO NÃO EXECUTADO A TEMPO E MODO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA CONTRATANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (projeto de implantação – ID27073743 e ID27073744) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.
2. Narrou a autora ter firmado contrato com a ré para elaboração de projeto de arquitetura, no valor de R$9.950,00, sendo pago R$3.450,00 no ato da contratação. Alegou ter a ré descumprido todos os prazos estabelecidos no item 3 do contrato para o (1) Levantamento de dados (medições da área), (2) Estudo Preliminar - 25 dias úteis e (3) Projeto executivo de arquitetura - 20 dias úteis. Requereu rescisão contratual, sem ônus para si, a condenação da ré à restituição do valor pago (R$3.450,00), devolução das plantas originais que se encontram em seu poder e compensação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID27073738) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e condená-la a restituir R$3.450,00 à autora.
4. Nas razões recursais, alega ter entregado o estudo preliminar em 05/12/2020 (ID27073550), baseado nas limitadas informações fornecidas pela autora/recorrente. Sustenta que a primeira etapa foi finalizada, visto que não se obrigou a fazer o levantamento de toda a área do lote. Assevera que autora/recorrida deixou de entregar as plantas em mídia digital, conforme previsto no item 2.2 do contrato, não estando obrigada a adequar as plantas em papel para 3D e AutoCAD (mídia digital), porém, ainda assim, o fez, utilizando todas as medidas ali constantes para transformar em arquivo digital, de modo que pudesse ser iniciado o Estudo Preliminar. Alega que as duas últimas fotos do ID27073556 se referem ao projeto de implantação da casa e as medidas da área da churrasqueira. Aduz que as atas inexistem, em razão dos desdobramentos da pandemia, tendo as reuniões ocorrido de forma virtual (ID27073548 e ID27073550). Por fim, alega que a demandante descumpriu o item 6 do contrato que prevê que a parte que desejar rescindi-lo deverá notificar a parte contrária com antecedência mínima de 10 dias. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, verifica-se que a ré/recorrente não comprovou ter procedido às medições de todas as áreas descritas no contrato, tampouco entregue, em 05/12/2020, o Estudo Preliminar com as alterações sugeridas, pois, em 20/12/2020 ainda havia pendência de medição de área (ID27073555).
7. Se a ré/recorrente não estava obrigada a fazer a adequação das plantas em papel para 3D e AutoCAD, mas o fez por mera liberalidade, atraiu para si a responsabilidade pela consecução da etapa nos referidos moldes, sendo descabida a tentativa de dirigi-la à autora/recorrida.
8. No que se refere às atas de reuniões, o item 2.3 do contrato (ID27073532, p. 3) estabelece que “Todas estas reuniões deverão ser documentadas através de atas, devidamente assinadas entre as partes”. Entretanto, não se verifica, nos ID’s 27073548 e 27073550, qualquer registro de reunião de forma virtual, em razão da pandemia, ou presencial.
9. Em se tratando de mora “ex re”, a lei não impõe, como condição para ajuizar ação, qualquer tipo de comunicação prévia ao devedor, pois a mora constitui-se com o mero inadimplemento contratual.
10. Isto posto, não tendo a ré/recorrente se desincumbido satisfatoriamente do ônus da prova (art. 373, II do CPC), no sentido de que efetivamente tenha prestado o serviço a tempo e modo, a rescisão do contrato e a restituição do valor pago (R$3.450,00) é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
11. Por fim, em sede de contrarrazões, a autora/recorrida pleiteia a condenação da ré/recorrente por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC. Registra-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela demandante.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.